Tribunal: TJDFT
Processo: 0709102-59.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Provas.
Há crime de descumprimento de medidas protetivas na conduta daquele que, ciente das medidas protetivas de distanciamento e proibição de se comunicar com a vítima e seus familiares, se dirige à residência da mãe da vítima e mantém contato com familiares dela, na tentativa de visitar a filha do casal, e, depois, vai à residência da vítima. Apelação não provida.